Tribunal: TJPA
Processo: 0819189-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819189-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELOIN ROSE SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0819189-90.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES:
FERNANDO BRANDAO MAQUINE (OAB/AM 16.110) e NEIDE CARLA ORIS DA SILVA (OAB/AM 16.681).

PACIENTE:
ELOIN ROSE SANTOS SOARES.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

Processo originário nº:
0805511-33.2025.8.14.0024.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318-A DO CPP E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. DIREITO NÃO ABSOLUTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS A GRAVE RISCO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é gestante e mãe de duas crianças menores de 12 anos, preenchendo os requisitos do art. 318-A do CPP e do HC Coletivo nº 143.641/SP.

II. Questões em discussão: Analisar se o direito à prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP é absoluto; Verificar se a prática do crime de tráfico de drogas no ambiente doméstico, onde a paciente reside com seus filhos menores, configura a "situação excepcionalíssima" prevista pelo STF, apta a afastar a concessão do benefício e justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e, sobretudo, para a proteção integral dos próprios menores.

III. Razões de decidir:

3. O direito à substituição da prisão preventiva, por domiciliar, para gestantes e mães de crianças menores de 12 anos, embora seja a regra, não é absoluto. O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP, ressalvou a possibilidade de denegação do benefício em "situações excepcionalíssimas", devidamente fundamentadas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a prática do crime de tráfico de drogas na residência da agente, transformando o lar em ponto de atividade criminosa e expondo os filhos a um ambiente de grave risco, configura a situação excepcional que justifica a manutenção da custódia cautelar.

5. Nesses casos, a concessão da prisão domiciliar subverteria a finalidade da norma – a proteção do melhor interesse da criança –, pois, em vez de resguardar os menores, os manteria inseridos no ambiente criminógeno, em flagrante violação aos seus direitos fundamentais.

6. A decisão que indeferiu o benefício na origem está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de proteger os infantes, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. Dispositivo:

7.
Ordem conhecida e denegada
, em consonância com o parecer do Ministério Público, para manter a prisão preventiva da paciente.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312, 318, 318-A do CPP; Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudências relevantes citadas: STF - HC 143.641/SP; STJ - AgRg no HC 805.493/SC; STJ - AgRg no HC 895.401/PR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fernando Brandão Maquiné e Neide Carla Oris da Silva em favor de ELOIN ROSE SANTOS SOARES, já qualificada, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que, nos autos do Processo nº 0805511-33.2025.8.14.0024, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Sustentam os impetrantes, em síntese, o manifesto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente. Argumentam que a manutenção de sua custódia é descabida, uma vez que, por ser gestante de três meses e mãe de duas crianças menores de idade, faria jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo nº 143.641/SP.

Ao final, pugnam pela concessão da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido (ID 29889825).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 30081773). Confirmou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, com base na gravidade concreta da conduta (quantidade e natureza do entorpecente) e na necessidade de garantia da ordem pública. Esclareceu que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido com base em precedentes que afastam o benefício quando o delito é praticado no ambiente familiar, colocando em risco direto os filhos da custodiada.

O douto Procurador de Justiça, Nilton Gurjão das Chagas, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30553422), por entender que, comprovada a inadequação da prisão domiciliar diante da gravidade da conduta e do comprometimento da segurança das crianças, imperiosa a denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a condição da paciente de gestante e mãe de duas crianças menores de 12 anos lhe confere um direito automático à substituição da prisão preventiva por domiciliar, ou se as circunstâncias concretas do delito – tráfico de drogas praticado na residência da família – configuram uma exceção legítima a essa regra.

Adianto que a ordem deve ser denegada.

A tese da impetração se ampara em premissas que, embora corretas em sua generalidade, não se aplicam de forma irrestrita e automática a todos os casos. De fato, a Lei nº 13.769/2018, que inseriu o art. 318-A no Código de Processo Penal, e o histórico julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceram a prisão domiciliar como medida prioritária e regra geral para mulheres grávidas ou com filhos na primeira infância.

Ocorre que essa regra não é absoluta. O próprio STF, ao fixar as balizas no referido
writ
coletivo, fez a ressalva de que o benefício poderia ser negado em "situações excepcionalíssimas", desde que devidamente fundamentadas pelo juiz.

E a situação dos autos se amolda, com precisão, a essa hipótese excepcional.

A paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática de tráfico de drogas, tendo sido encontrados, em sua residência, cerca de 56 gramas de "crack" e dinheiro em espécie. A decisão da autoridade coatora, bem como o parecer do Ministério Público, apontam um fator crucial: o crime era, em tese, praticado no seio do lar, no mesmo ambiente em que conviviam as crianças que a lei visa proteger.

Nesse contexto, a concessão da prisão domiciliar representaria um paradoxo. A medida, cujo propósito é resguardar o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos filhos, acabaria por mantê-los em um ambiente comprovadamente nocivo e criminógeno, subvertendo completamente a
ratio legis
do instituto. A proteção integral da criança, princípio norteador do benefício, seria não apenas ignorada, mas frontalmente violada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse exato sentido, consolidando o entendimento de que o tráfico de drogas praticado na residência familiar é a "situação excepcionalíssima" que autoriza a manutenção da prisão preventiva. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. [...] PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. [...] 5.
No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. 6. Agravo regimental desprovido
[...]. (STJ - AgRg no HC: 805493 SC 2023/0062734-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) – destaquei.

Em outro julgado recente, a Corte Cidadã reforçou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENORES DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, [...] entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

2.

No caso,
"embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, [...] A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência [...], configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte
."

3.

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 895401 PR 2024/0070106-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) – destaquei.

Ressalte-se que esta não é uma interpretação isolada do Superior Tribunal de Justiça. O próprio Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, tem reconhecido que circunstâncias graves, como o envolvimento com organização criminosa e a prática do delito no ambiente doméstico, justificam o afastamento da regra geral, por configurarem a "situação excepcionalíssima" mencionada no HC Coletivo nº 143.641 (v.g., STF – HC 245.958 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024).

Portanto, as teses da impetração devem ser integralmente refutadas. A condição de gestante e mãe de filhos menores não constitui um salvo-conduto para a prática de crimes, especialmente quando a própria conduta delitiva transforma o lar em um foco de perigo para os descendentes. A decisão do juízo
a quo
não se mostra teratológica ou ilegal; ao contrário, está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, tendo aplicado corretamente a exceção prevista no precedente vinculante do STF.

As alegações sobre as condições do estabelecimento prisional ou a distância da família, embora devam ser endereçadas pela administração penitenciária e pelo juízo da execução, não possuem o condão de alterar a análise jurídica sobre a adequação da medida cautelar neste momento processual.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de ELOIN ROSE SANTOS SOARES, mantendo na íntegra a decisão do juízo coator que indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025